Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000371-32.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), GILSON ROCHA VALADARES JUNIOR - CPF: 001.862.291-78 (PACIENTE), Juízo da 4o Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ADRIANO SOUZA PAULINO
PACIENTE: GILSON ROCHA VALADARES JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO PENAL
–
PLEITO DE
OBSTAR O RECOLHIMENTO DO PACIENTE AO CÁRCERE – INVIABILIDADE - LIBERAÇÃO DO PACIENTE DE FORMA MANIFESTAMENTE EQUIVOCADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, houve a liberação do paciente de forma manifestamente equivocada –
cujas razões não comportam apreciação nesta via
-, o que revela a ausência de ilegalidade em eventual ordem de recaptura, notadamente porque em nenhum instante foi concedida a progressão de regime ou declarada a extinção da pena.

Ademais, a discussão acerca do suposto cometimento de falta grave, com a consequente alteração da pena-base certamente será realizada no executivo de pena, observando-se o necessário contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000371-32.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ADRIANO SOUZA PAULINO
PACIENTE: GILSON ROCHA VALADARES JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus preventivo, impetrado pelo advogado Adriano Souza Paulino, em favor de
GILSON ROCHA VALADARES JUNIOR
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que o paciente foi surpreendido com a informação constante no processo executivo de pena n. 0402155- 93.2020.8.07.0015, em que se apontaria uma situação de liberação irregular do paciente.

Aponta que o paciente foi posto em liberdade em 10/10/2020 e desde então tem tentado se reinserir no meio social, não havendo razões que justifiquem o seu retorno ao cárcere.

Postula a concessão de liminar para obstar o recolhimento do paciente ao cárcere, com posterior confirmação no mérito, ainda que mediante cautelares diversas.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 72898987).

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
72940993.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
75365993.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ADRIANO SOUZA PAULINO
PACIENTE: GILSON ROCHA VALADARES JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a concessão do presente
habeas corpus
a fim de obstar o recolhimento do paciente ao cárcere, tendo em vista a ausência dos requisitos legais.

Na hipótese, entendo pertinente a transcrição das informações da autoridade coatora, no seu inteiro teor,
in verbis:

“(...) o recuperando encontrava-se preso na unidade prisional local desde 2014.

Contudo, sobreveio mandado de prisão expedido nos autos n° 8376-67.2018.8.07.0003, pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Ceilândia – DF, razão por que, no dia
20/12/2018 o recuperando foi transferido para o Complexo Penitenciário da Papuda, localizado em Brasília – DF.

Em 29 de junho de 2020, considerando que o recuperando havia alcançado o requisito objetivo para a progressão de regime neste feito e considerando que encontrava-se preso preventivamente pelo Juízo da Comarca de Ceilândia – DF, este Juízo determinou a suspensão da análise do pedido de progressão de regime, determinando fosse oficiado o referido Juízo para que comunicasse quando da soltura do recuperando, ou ainda se houvesse a prolação de sentença, com a posterior remessa de guia de execução penal provisória para fins de unificação da pena.

Em 09 de novembro de 2020, o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia – DF comunicou que o recuperando restou condenado nos autos da ação penal n° 8376-67.2018.8.07.0003, pela prática dos crimes descritos no art. 2° da Lei 12.850/2013 e art. 171 do CPB, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, sendo revogada sua prisão preventiva e lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade, com a consequente expedição de alvará de soltura.

Em razão desta comunicação,
este Juízo procedeu ao reconhecimento da falta grave, fixando como data base a data da falta grave/última prisão ocorrida no dia 14 de dezembro de 2018
.

Dada a informação que o paciente não se encontrava mais recolhido no sistema prisional do Distrito Federal (sequência 37.1), este juízo determinou que fosse oficiado, com urgência, o complexo penitenciário da papuda, localizado em Brasília – DF, para que prestasse informação acerca do atual paradeiro do paciente (...)” ID. N.
72898987.

Em que pesem as alegações da defesa, não vislumbro, in casu, a ocorrência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

O paciente estava preso desde 2014 cumprindo pena definitiva perante o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT quando, em 2018, sobreveio decreto cautelar por fato novo, originário da Comarca de Ceilândia/DF.

Neste contexto, foi autorizado o recambiamento do preso para aquela Comarca, sem que isso importasse a liquidação do processo executivo de pena ou o deferimento de progressão de regime.

Posteriormente, em outubro de 2020, com a revogação da custódia cautelar na Comarca de Ceilândia/DF, o paciente foi posto em liberdade – ao que informa o impetrante -, sem que fosse observada a existência do processo executivo de pena, com cumprimento de reprimenda em regime fechado.

Portanto, houve a liberação do preso de forma manifestamente equivocada –
cujas razões não comportam apreciação nesta via
-, o que revela a ausência de ilegalidade em eventual ordem de recaptura, notadamente porque em nenhum instante foi concedida a progressão de regime ou declarada a extinção da pena.

A discussão acerca do suposto cometimento de falta grave, com a consequente alteração da pena-base certamente será realizada no executivo de pena, observando-se o necessário contraditório e ampla defesa.

Com tais considerações, em consonância com o parecer, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, de maneira que
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021